Tribunal: TJPA
Processo: 0001998-80.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.1. Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº
00019988020168140000
PROCESSO Nº
00020151920168140000
ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (1.ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS
AGRAVADO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (FLS. 80/82 - N.º 0001998.80.2016.8.14.0000)
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA
AGRAVADO: SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
ADVOGADO: HIGOR TONON MAI E OUTROS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.
1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.
2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 17 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00019988020168140000
PROCESSO Nº 00020151920168140000
ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (1.ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS
AGRAVADO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (FLS. 80/82 - N.º 0001998.80.2016.8.14.0000)
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA
AGRAVADO: SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
ADVOGADO: HIGOR TONON MAI E OUTROS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
contra decisão interlocutória de deferimento de efeito suspensivo da diretiva de 1.º grau que havia determinado que o
MUNICÍPIO DE BELÉM
e a
SEMOB
promovam a imediata demarcação das áreas de carga e descarga e coleta de lixo no trecho da Travessa Angustura, lateral do prédio da autora.

O agravante informa, em síntese, que o Município de Belém, através da SEMOB, implantou a primeira etapa do binário nas Travessas Lomas Valentinas e Angustura e, com essa mudança, deixaram de proceder a adequada demarcação da área, com delimitação de área destinada à carga e descarga de caminhões que transportam as mercadorias comercializadas pelo estabelecimento comercial.

Menciona que foi proposta ação para compelir as agravadas ao cumprimento dessas demarcações, tendo sido deferida tutela pelo juízo de 1.º grau.

Houve interposição de agravo de instrumento pelo Município de Belém e SEMOB - Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo por este relator.

O agravante Nazaré Comercial Alimentos e Magazine Ltda questiona a decisão de deferimento de efeito suspensivo, sob argumento de que compete ao Município ou, à pessoa jurídica por ele criada, a fixação de locais de estacionamento, o que inclui o respeito a áreas de carga e descarga de empresas regularmente em atividade para a coleta de lixo, dever que visa assegurar a correta ordenação do trânsito urbano.

Refere que o anexo I do Código de Trânsito Brasileiro define a regulamentação da via com a implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.

Aponta, também, o art. 93 do mesmo diploma, que subordina a autorização de funcionamento de estabelecimento potencialmente atrativo de trânsito, como no caso de um supermercado ou shopping Center, à existência de área para estacionamento prevista no projeto, o que inclui espaços para carga e descarga de mercadorias e coleta de lixo.

Indica a Resolução n.º 302/2008 do Conselho Nacional de Trânsito - COTRAN que regulamenta as áreas de trânsito e de estacionamentos específicos de veículos, o que entende demonstrar inércia do Município de Belém e da SEMOB.

Desse modo, assevera que o argumento de que a empresa é quem deve promover o local destinado ao trânsito de mercadorias, possivelmente, em suas dependências, na forma do art. 47 da lei Complementar n.º 02/99 do Município de Belém, não pode eximir o Município de cumprir com as obrigações de organizar o trânsito, a fluidez da via e possibilitar carga e descarga de materiais para as pessoas físicas e jurídicas.

Assim, pugna pelo recebimento do recurso e, ao final, que seja provido para anular a decisão que suspendeu a tutela de urgência concedida pelo juízo de 1.º grau.

Alternativamente, pede o juízo de retratação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao agravo interno (fls.108/110 - processo n.º 0001998.80.2016.8.14.0000) pugnando pela manutenção da decisão interlocutória proferida no recurso.

Salienta que a determinação judicial para que o Município de Belém demarcasse as áreas de carga e descarga de lixo em local pretendido pela empresa agravante poderia causar dano ao ente público, na medida em que cabe à Administração Pública gerir a malha viária da cidade, e não aos particulares ou mesmo ao Judiciário.

Assevera que a empresa agravante não apresenta fato novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada e evidencia que o provimento judicial requerido importaria em verdadeira interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo.

Desse modo, espera o improvimento do recurso.

A SEMOB - Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana apresentou contrarrazões (fls.169/183 - processo n.º 0002015.19.2016.8.14.0000) alegando que não há fundamento legal para impor à municipalidade a obrigatoriedade e encargo de destinar, em espaço de uso comum, área destinada a uso exclusivo ao empreendimento particular da empresa.

Ressalta que o art. 57 da Lei Municipal n.º 7.401/1988 obriga edificações destinadas a atividades comerciais a disporem de área para carga e descarga de mercadoria, estabelecendo uma relação de 1(uma) vaga para cada mil metros quadrados.

Enfatiza que o ato administrativo que resultou na implantação do binário Lomas Valentinas/Angustura teve como norte proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade.

Refere que cabe a administração pública exercer poder de polícia sobre tais empreendimentos para que cumpram com a obrigação de destinarem em sua área construída áreas mínimas para carga e descarga e evidencia que a empresa possui vasta área de subsolo para garagem, carga e descarga.

Menciona que engarrafamentos passaram a ser ocasionados justamente pelo fato de não utilizar a sua área interna para carga e descarga de mercadorias.

Alega a necessidade de supremacia de interesse público sobre o particular, indicando que não desproporcionalidade na exigência de que o particular cumpra o dever legal de destinar parte do seu prédio para áreas de carga e descarga, possibilitando melhor fluidez no trânsito.

Afiança a competência do poder público municipal para implementar políticas públicas que garantam a circulação, fluidez de tráfego, acessibilidade, segurança viária, bem como o planejamento, disciplinando e sinalizando o tráfego nas via municipais e complementa que é vedada a análise dos motivos que levaram as administradoras estabelecer determinadas medidas voltadas a sinalização da vias afetadas pela implantação do binário, porque se encontra na esfera de discricionariedade do agente público.

Desse modo, defende a legalidade da decisão que suspendeu a liminar, pelo que pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

Belém, 27 de julho de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão interlocutória de concessão de efeito suspensivo em favor dos ora agravado Município de Belém e SEMOB - Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana.

Isso porque a medida para que os as agravantes promovam a imediata demarcação das áreas de carga e descarga de mercadorias da agravada Nazaré Comercial Alimentos e Magazine Ltda encontra-se aparentemente equivocada, pois a mudança no sistema binário proposto nas Travessas Lomas Valentivas e Angustura tem como finalidade primordial a melhoria na fluidez do tráfego na área central da cidade, sendo, portanto, relevante evidenciar o princípio da supremacia do interesse público na situação posta.

A empresa agravante elenca prejuízos decorrentes da mudança efetuadas no bairro onde está localizado seu empreendimento comercial, indicando que foram suprimidas demarcações de carga e descarga antes existentes, situação que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém alude não estar comprovada.

Além disso, é curial assinalar que há disposição legal municipal que disciplina que a empresa é quem deve promover local destinado ao trânsito de mercadorias, possivelmente, em suas dependências, na forma do art. 47 da Lei Complementar n.º 02/99 do Município de Belém,
in verbis
:
¿Para efeito de cumprimento das exigências previstas no artigo anterior, são estabelecidas as seguintes condições:
I - as exigências de estacionamento e de local para carga e descarga, quando aplicáveis,
deverão ser atendidas dentro do lote do empreendimento.
¿

Desse modo, não se vislumbra plausibilidade na sobreposição dos interesses da iniciativa privativa sobre a coletividade, haja vista que, pelo menos em tese, não há demonstração de caberia ao Poder Público regular áreas específicas de embarque e desembarque de mercadorias e, sim deve obrigar a destinação de área própria para o trânsito de mercadorias, evitando-se, assim, congestionamentos em vias públicas.

A respeito, vale mencionar o disposto no art. 7.º da Lei n.º 12.587/2012 que estabelece diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana:
Art. 7. A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:
I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Desse modo, a legislação apresentada pelo agravante como suporte da sua tese de eventual obrigatoriedade dos agravados demarcarem área de carga e descarga não suplanta o disposto no art. 57 da Lei Municipal n.º 7.401/1988 que obriga edificações destinadas a atividades comerciais a disporem de área para carga e descarga de mercadoria, estabelecendo uma relação de 1(uma) vaga para cada mil metros quadrados.

Além disso, deve prevalecer a necessidade de supremacia de interesse público sobre o particular.

Assim, inexistindo no presente recurso, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão

atacada, mantendo incólume a decisão de concessão de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento dos embargos de declaração.

Após isso, determino a remessa ao Ministério Público para emissão de seu parecer no agravo de instrumento.
Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR